Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTO VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte embargante. Alega que a condenação em honorários advocatícios foi fixada em valor irrisório, deixando de observar os parâmetros legais para que o valor fosse fixado em concordância com o trabalho realizado.
II. De regra, cabe ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais em consonância com os percentuais previstos no § 2° do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.
III. Nas causas de valor muito baixo ou irrisório, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, os princípios da equidade e proporcionalidade devem pautar o arbitramento dos honorários.
IV. Embargos conhecidos e providos.